Tribunal: CARF
Processo: 10983.902074/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902074/2014-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.046 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
PLASSON DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REINTEGRA. ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
IMPROCEDÊNCIA.
Não ocorrido o erro na apuração da base de cálculo do Reintegra, considerando
que foram utilizadas as informações apresentadas pela própria Recorrente no
em sintonia com as notas fiscais e Registros de Exportação juntados aos autos
em sede de manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso:
O contribuinte acima identificado transmitiu o Pedido de Ressarcimento (PER) no
15558.37039.200214.1.5.17-0692 (fls. 107 a 254), referente a créditos do Reintegra
apurados no 3o trimestre de 2013, no valor de R$ 188.202,35.
O processamento eletrônico desse pedido resultou na emissão do Despacho Decisório no
085162752, de 04/06/2014, à fl. 16, que reconheceu somente parte do direito creditório,
no total de R$ 165.511,37.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902074/2014-23
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.046 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902074/2014-23

A causa para tanto está presente no documento intitulado PER/DCOMP Despacho
Decisório - Análise de Crédito, às fls. 119 a 122, que identificou as inconsistências:
a) Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra (B) e b) Produto do
Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal (T).
O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 20/06/2014 (segundo o aviso de
recebimento à fl. 117) e apresentou sua defesa em 17/07/2014 (fls. 2 a 14).
Acerca das inconsistências B e T, o contribuinte confessa haver ocorrido erro na
classificação dos NCMs nas notas fiscais e providenciou sua correção, na forma das
cartas de correção (docs. 3 a 8).
No § 3.2.1, o contribuinte aponta diferenças no direito creditório referente aos NCMs
8436.29.00, 8436.80.00 e 8436.91.00, provocadas por divergência na identificação do
produto relacionado na respectiva nota fiscal, regularizada nas cartas de correção
(docs. 9 a 12).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o direito
creditório conforme ementa do Acórdão no 08-46.328 a seguir transcrita:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REINTEGRA. ERRO NO PREENCHIMENTO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
No caso corrente, o Despacho Decisório relacionou as notas fiscais consideradas não
hábeis para comprovação do direito ao crédito e, portanto, desconsideradas da base de
cálculo do direito creditório.
(...)
Em ambas as inconsistências, B (Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao
Reintegra) e T (Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal), o
contribuinte afirma haver procedido à correção nos documentos fiscais com a
apresentação das Cartas de Correção (fls. 38 a 82).
(...)
Como a modificação do NCM não está entre as vedações estipuladas pelo Ajuste Sinief
acima e tendo as Cartas de Correção Eletrônicas sido recepcionadas no sistema da NF-
e, devemos aceitar a regularização do erro ocorrido nas notas fiscais supracitadas, cujos
NCMs correspondentes estão, agora, em consonância com aqueles informados nos
Dados da Mercadoria dos REs respectivos, também apresentados como provas.
(...)
Importante esclarecer que a nota fiscal no 37807 já compõe os créditos do Reintegra
(vide a última linha do Despacho Decisório à fl. 122), embora em posição do NCM
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.046 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902074/2014-23

diversa, de forma que sua admissão neste instante importaria em duplicidade em
desfavor do Erário Público, devendo o valor de R$ 48.284,58 não integrar a base de
cálculo dos créditos do Reintegra.
Nesses termos, à base de cálculo do Reintegra deverá ser acrescido o valor parcial das
notas fiscais no 35459, 36729 e 36919, pois parte fora admitida no despacho decisório, e
o valor integral das no 35847 e 36654, no total de R$ 713.442,14, que equivale a créditos
à alíquota de 3% de R$ 21.403,26 referentes ao NCM 8436.29.00.
Com relação à diferença mantida no NCM acima citado, de R$ 1.136,50, o contribuinte
informa se tratar da nota fiscal no 36748, cujos itens 47889 e 47891 também estão com o
NCM errado (8426.29.00 em vez 8436.29.00), tendo providenciado sua correção, em
conformidade com a Carta de Correção, Nota Fiscal e RE às fls. 84 a 88.
Igual ao raciocínio esposado acima, soma-se à base de cálculo do Reintegra o valor de
R$ 37.883,54, para créditos à alíquota de 3% de exatos R$ 1.136,50.
Já no § 3.2.4, o contribuinte afirma haver cometido esse mesmo erro no preenchimento
das notas fiscais no 37807 e 36929, cujas NCMs corretas são, respectivamente,
8436.80.00 e 8436.91.00.
A respeito da nota fiscal no 37807, relembro que seu valor já compôs, integralmente, a
base de cálculo do Reintegra, como mencionado em parágrafos acima. Logo, nada mais
há a se fazer.
Diferentemente, o item 2310670 da nota fiscal no 36929 teve o NCM alterado por Carta
de Correção: no lugar de 8436.80.00, 8436.91.00. As provas anexadas estão às fls. 95 a
101.
Logo, a base de cálculo do Reintegra é acrescida de R$ 4.749,52, que importa em
créditos à alíquota de 3% de R$ 142,49. Contudo, tal valor está limitado pelo teto do
NCM 8436.91.00, estando apto a ser reconhecido apenas R$ 119,90, obtido pela
diferença entre o requerido no pedido de ressarcimento (R$ 25.229,77) e o já
reconhecido no despacho decisório (R$ 25.109,87).
Enfim, o pedido no § 3.2.5 em considerar o crédito de R$ 8,77 no NCM 8536.50.90, não
no 8436.80.00, não será atendido porque eventual re-alocação não produzirá qualquer
efeito prático no reconhecimento do direito creditório, ainda mais porque o primeiro
código teve sua admissão integral no despacho decisório.
Ao término deste voto, os créditos adicionais do Reintegra a que faz jus o contribuinte
são de R$ 22.659,66, que somados ao reconhecido no Despacho Decisório, totalizam R$
188.171,03, uma fração a menor do indicado na manifestação de inconformidade, que
fora R$ 188.202,35.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância expondo que a mesma não explicitou de modo expresso a
diferença que se deu no valor de R$32,31 referente a divergência da NCM 8436.80.00.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.046 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902074/2014-23

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Mérito
A controvérsia desse processo refere-se exclusivamente em relação a diferença
que se deu no valor de R$32,31 referente a divergência da NCM 8436.80.00.
A respeito desta NCM a manifestação de inconformidade questionou da seguinte
forma:

A decisão recorrida tratou dos argumentos da Manifestante (ora Recorrente), no
seguinte sentido:
Importante esclarecer que a nota fiscal no 37807 já compõe os créditos do Reintegra
(vide a última linha do Despacho Decisório à fl. 122), embora em posição do NCM
diversa, de forma que sua admissão neste instante importaria em duplicidade em
desfavor do Erário Público, devendo o valor de R$ 48.284,58 não integrar a base de
cálculo dos créditos do Reintegra.
(...)
Já no § 3.2.4, o contribuinte afirma haver cometido esse mesmo erro no preenchimento
das notas fiscais no 37807 e 36929, cujas NCMs corretas são, respectivamente,
8436.80.00 e 8436.91.00.
A respeito da nota fiscal no 37807, relembro que seu valor já compôs, integralmente, a
base de cálculo do Reintegra, como mencionado em parágrafos acima. Logo, nada mais
há a se fazer.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.046 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902074/2014-23

Diferentemente, o item 2310670 da nota fiscal no 36929 teve o NCM alterado por Carta
de Correção: no lugar de 8436.80.00, 8436.91.00. As provas anexadas estão às fls. 95 a
101.
Logo, a base de cálculo do Reintegra é acrescida de R$ 4.749,52, que importa em
créditos à alíquota de 3% de R$ 142,49. Contudo, tal valor está limitado pelo teto do
NCM 8436.91.00, estando apto a ser reconhecido apenas R$ 119,90, obtido pela
diferença entre o requerido no pedido de ressarcimento (R$ 25.229,77) e o já
reconhecido no despacho decisório (R$ 25.109,87).
Enfim, o pedido no § 3.2.5 em considerar o crédito de R$ 8,77 no NCM 8536.50.90, não
no 8436.80.00, não será atendido porque eventual re-alocação não produzirá qualquer
efeito prático no reconhecimento do direito creditório, ainda mais porque o primeiro
código teve sua admissão integral no despacho decisório.
Já em termos de Recurso Voluntário a interessada assim vindicou:
3.1. Na Manifestação de Inconformidade foi elaborado quadro resumo com as diferenças
entre os valores informados em Per/Docmp e os valores homologados pelo Fisco (fls. 8-
10), umas das divergências refere-se a NCM 8436.80.00, em que foi homologado o valor
de R$ 31.231,67, mas o pedido foi de R$ 31.222,90, ou seja, a divergência se dá no valor
de R$ 32,31. No julgamento da Manifestação de Inconformidade o fisco manteve a glosa
sobre o valor de R$ 32,31.
3.2. Ocorre que o acórdão não explicitou de modo expresso a composição de tal valor,
apenas o somatório dos valores homologados permiti inferir que tal valor não foi
homologado. Neste sentido, não está explicitado no acórdão quais seriam as nota fiscal
não homologas ou a quais itens de determinada nota fiscal que não teriam sido
admitidos. Portanto, o acórdão hostilizado, por si, já manifesta vício, pois não explicitou
o motivo pela qual rejeitou parcialmente o crédito.
3.3. Contudo, da análise do acórdão se infere que parte do valor não homologado refere-
se ao fato do colegiado a quo considerar uma suposta duplicidade do item no 2205548,
da Nota Fiscal 37807, conforme se extraí do acórdão: “[...] a nota fiscal no 37807 já
compõe os créditos do Reintegra (vide a última linha do Despacho Decisório à fl. 122),
embora em posição do NCM diversa, de forma que sua admissão neste instante
importaria em duplicidade em desfavor do Erário Público [..]”
3.4. O equívoco na interpretação do julgador a quo decorreu da Carta de Correção
código no 2205548.8436.800 (doc. 01), que reclassificou o item 2205548 da NCM
84369100 para a NCM 8436.80.00, isso induziu o julgador na conclusão de que o valor
teria sido computado em dobro pela Recorrente. O que não é verdadeiro.
3.5. Fato que se verifica na própria Manifestação de Inconformidade (fls. 8-10), pois
valor aparece ao final da planilha sinalizado com dois asteriscos (**) e ressalva se tratar
de reclassificação, inclusive, o valor é diminuído na planilha do registro lançado na
NCM 84369100. Portanto, a conclusão do fisco é manifestamente equivocada.
3.6. Ademais, a Per/Dcomp foi apresentada no valor total de R$ 188.202,35, naquela
oportunidade não havia reclassificações de NCMs e qualquer possibilidade de alegação
de duplicidade de valores. A eventual dobra do valor após a retificação exigir que o
valor final, após os ajustes apresentados na Manifestação de Inconformidade, fosse
superior ao próprio crédito inicialmente pleiteado, o que não ocorre neste caso.
3.7. Ainda, é de ressaltar que todas as notas fiscais vinculadas ao NCM 8436.29.00
encontra-se em conformidade com o Anexo do Decreto 7.633/2011, o qual regulamentou
o regime do Reintegra, com a devida comprovação das exportações seja por meio das
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.046 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902074/2014-23

notas fiscais ou do correto preenchimento das Declarações de Exportação, não qualquer
óbice que mantenha a glosa aplicada pelo órgão julgador a quo, devendo, pois, ser
integralmente provido o presente recurso para reconhecer integralmente o crédito objeto
da Per/Dcomp 15558.37039.200214.1.5.17-0692, que corresponde ao valor de R$
188.202,35, relativo ao período de apuração do 3o Trimestre de 2013.
Não concordo com a Recorrente. A decisão de piso efetivamente justificou,
mesmo que não objetivamente, essa diferença. Primeiro quando nega o pedido de considerar o
valor de R$8,77 no NCM 8536.50.90 e não no 8436.80.00. Verifiquei que esse valor, inclusive, é
justamente a diferença entre aquele inicialmente pedido para o NCM 8436.80.00 (R$31.231,67)
e aquele constante na planilha apresentada na manifestação de Inconformidade de e-fl. 9
(R$31.222,90).
Destaque-se ainda que parte do crédito referente a nota fiscal 36929 (R$119,90
dos R$142,49) foi transferido do NCM 8436.80.00 para o NCM 8436.91.00, gerando uma
diferença a menor de R$22,59.
Diante do exposto, entendo que a decisão recorrida justificou e enfrentou todos os
questionamentos da manifestação de inconformidade utilizando-se das informações apresentadas
pela própria Recorrente em sintonia com as notas fiscais e Registros de Exportação juntados aos
autos em sede de manifestação de inconformidade.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 315
DF CARF MF
Original